Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718527-92.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GABRIEL SANTOS BASTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. (Id. 37618475) contra a r. sentença Id. 37618471, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. O Apelante requereu a desistência do recurso, consoante a petição Id. 40051271. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora